Tribunal: TJBA
Processo: 8010893-81.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010893-81.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DUARTE MIRANDA

Advogado(s)
:
MARCIO DUARTE MIRANDA, FLORIVALDO LUIZ GIUSTO

APELADO: LUBRIJAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAGALHAES SOTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PELO CLIENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, §2º DO ESTATUTO DA OAB. VALOR ARBITRADO EM QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do apelante na quantia de R$4.500,00, com base na tabela da Seccional da OAB/BA, pelos serviços prestados em favor de seus clientes na ação de execução de título extrajudicial proposta pelo banco Itaú S/A.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se: (i) o objeto da ação engloba todos os processos em que o advogado atuou em favor dos apelados; e (ii) há possibilidade de majoração dos honorários advocatícios arbitrados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 322, §2º, do CPC, a inicial deve ser lida de forma sistemática e de acordo com a boa-fé, de modo que o julgamento deve corresponder ao que foi suscitado na fase de conhecimento (art. 492, CPC). No caso, o autor se limita a pleitear o arbitramento de honorários advocatícios relativos apenas à ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Itau S/A contra seus clientes. Portanto, a decisão deve se restringir ao quanto requerido.

4. Na espécie, inviável a utilização do proveito econômico indicado pelo apelante (R$
16.105.585,80) como base de cálculo para os honorários
, pois a quantia é desproporcional em relação ao objeto da execução, cuja demanda foi valorada em
R$908.622,64, além de o acordo celebrado ter englobado outros contratos, que foram discutidos em demandas diversas.

5. No mesmo sentido, o valor da causa também não é adequado ao caso, uma vez que não ficou comprovada a participação do apelante na representação dos apelados até o término do processo, tendo sido revogado seus poderes tacitamente com a constituição de nova advogada em 27/11/2017, bem como, ao tempo da transação, se encontrava impossibilitado de exercer sua profissão desde 30/10/2019, em razão do cumprimento de mandado de prisão.

6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento com base exclusiva na tabela da Seccional da OAB não considera a complexidade da causa, o tempo gasto e o trabalho exigido. Dessa forma, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB e 85, §§2º e 8º, do CPC, considerando que o causídico atuou por 06(seis) anos na demanda, protocolando peça de defesa executiva, regularizando a capacidade postulatória e acompanhando seu andamento, a majoração dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios para o importe de R$15.000,00, é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010893-81.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante MARCIO DUARTE MIRANDA e como apelados LUBRIJAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.